Tribunal: TJBA
Processo: 8067742-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067742-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: B. B. D. S. P. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR (SAÚDE SUPLEMENTAR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu, entre outros, pedido de cobertura de acompanhante terapêutico por plano de saúde. O Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se o Acórdão embargado incorreu nos vícios de: (i) omissão/contradição na análise da cobertura de acompanhante terapêutico e na aplicação do REsp n.º 2.064.964/SP; (ii) omissão na análise das alegações de reformatio
in pejus e decisão extra petita
; e (iii) omissão quanto à manutenção de tratamento em clínica (Clínica InterSer) que não integra mais a rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. Inexistência dos vícios alegados. O Acórdão embargado analisou expressamente a questão do acompanhante terapêutico e a aplicação do REsp n.º 2.064.964/SP, consignando que o Superior Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade de tal cobertura em ambiente escolar ou domiciliar. A discordância do Embargante quanto à interpretação e aplicação do precedente configura tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos declaratórios.

4. A negativa de provimento ao Agravo de Instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada, pressupõe a análise e rejeição das teses recursais que visavam à sua reforma, incluindo as alegações de
reformatio in pejus e decisão extra petita,
não se caracterizando omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para a conclusão.

5. A situação da Clínica InterSer foi considerada no Acórdão embargado, que registrou expressamente que a referida clínica não mais integrava a rede credenciada da operadora de saúde.

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando como meio processual adequado para a reforma do julgado ou para a correção de suposto error in judicando, mas apenas para sanar os vícios taxativamente previstos, ausentes na espécie.

7. Não se evidenciou o intuito manifestamente protelatório do Embargante na oposição dos presentes embargos, razão pela qual se afasta a pretensão de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. A discordância da parte com a interpretação de precedente judicial e com a solução jurídica adotada no julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo, o que inviabiliza o manejo dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito da causa."

"2. A rejeição do recurso, com a manutenção da decisão recorrida, implica o afastamento, ainda que implícito, das teses que não se mostraram suficientes para infirmar os fundamentos do julgado, não caracterizando omissão a ausência de menção explícita a cada argumento quando a fundamentação é clara e suficiente."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01